Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-04.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000822-04.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: ALDAIR VIEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos por Aldair Vieira da Silva contra acórdão que havia conhecido e negado provimento à apelação interposta por CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A. O embargante alegou erro material na fixação dos honorários advocatícios, argumentando que, por não haver condenação pecuniária, a base de cálculo dos honorários deveria ter sido o valor da causa e da reconvenção, e não o da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material no acórdão embargado ao fixar os honorários de sucumbência com base no valor da condenação, quando, segundo o embargante, deveria ser considerado o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Não há vício de julgamento quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes da causa, ainda que não aborde todas as teses formuladas pelas partes.

5.

A alegação de erro material quanto à base de cálculo dos honorários confunde-se com erro de julgamento, o qual deve ser discutido pela via recursal apropriada, e não nos aclaratórios.

6.

A decisão judicial declarou a inexistência de débito no valor de R$ 4.016,53, caracterizando condenação, sendo esse o parâmetro correto para a fixação dos honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

3.

A revisão da base de cálculo dos honorários por alegado erro de julgamento não pode ser realizada por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.11.2017, DJe 5.12.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000822-04.2017.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TAILÂNDIA/PA

EMBARGANTE:

ALDAIR VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ FERNANDES JÚNIOR - OAB/PA 11.581

EMBARGADO:
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ,S/A - CELPA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA N.º 20.103

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

ALDAIR VIEIRA DA SILVA
em
face do acórdão de

ID. 16378299, que havia conhecido e negado provimento ao Apelo interposto por
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ,S/A – CELPA.

ALDAIR VIEIRA DA SILVA
anuncia
erro material
quanto a verba honorária, eis que fixada com base em valor da condenação, mas que em não havendo, deveria ter por base o valor da ação e da reconvenção.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 16632197
.

Autos conclusos ao gabinete em 10 de fevereiro de 2025, após declínio de competência.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000822-04.2017.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TAILÂNDIA/PA

EMBARGANTE:

ALDAIR VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ FERNANDES JÚNIOR - OAB/PA 11.581

EMBARGADO: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ,S/A - CELPA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA N.º 20.103

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ademais,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Pois bem.

Quanto a alegação de
ALDAIR VIEIRA DA SILVA

de que consta erro material sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais que fixada sobre o valor da condenação, quando, na verdade, deveria ser sobre o valor da causa,
esta busca revisar a qualidade dada ao instituto, o que é vedado na via dos Aclaratórios.

Sobrelevar notar que o pedido feito na origem era condenar a requerida a dar por inexistente o débito de R$ 4.016,53 (quatro mil, dezesseis reais e cinquenta e três centavos) e tal foi atendido. Esta é a condenação: declaração de inexistência de débito.

Portanto é sobre este valor - R$ 4.016,53 (quatro mil, dezesseis reais e cinquenta e três centavos) - que será a base cálculo para a verba honorária conforme predicado do art. 85, § 2 º do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão guerreado em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/07/2025